Tribunal: TJBA
Processo: 8042794-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042794-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARILENA MARINHO JANSEN MELO BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, que deferiu parcialmente a tutela antecipada para (i) suspender a exigibilidade de metade dos valores devidos a cada credor até a audiência de conciliação e (ii) limitar os descontos mensais de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 30.000,00. O Agravante sustenta, em síntese, que a liminar é indevida por ausência dos requisitos legais, ilegalidade da intervenção judicial na fase consensual da repactuação e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela antecipada na fase inicial da ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC; (ii) verificar a legalidade da limitação dos descontos a 30% da renda líquida da autora, à luz do superendividamento e do mínimo existencial; e (iii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pode ser concedida na fase inicial da ação de repactuação de dívidas, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo legítima sua concessão para assegurar a eficácia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC e evitar a perpetuação do superendividamento.

A análise dos contracheques anexados indica comprometimento superior a 50% da remuneração líquida da autora com empréstimos consignados, configurando situação de superendividamento e justificando a limitação dos descontos a 30%, em observância ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

As instituições financeiras, como fornecedoras de crédito, estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da concessão responsável de crédito, sob pena de contribuírem para o superendividamento do consumidor.

A alegação do Agravante de inexistência de crédito irresponsável não é suficiente para afastar a verossimilhança da situação de vulnerabilidade financeira da autora, sendo legítima a intervenção judicial para preservar a subsistência da parte autora.

A fixação de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento da ordem judicial, é medida coercitiva legítima e proporcional, voltada à efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

A decisão impugnada baseia-se em cognição sumária adequada ao momento processual e está amparada em jurisprudência consolidada sobre a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras e sobre a proteção do mínimo existencial em casos de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 3º, § 2º, 4º, 6º, 54-A, 104-A; CPC, arts. 300, 302, 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; TJBA, AI nº 8033356-97.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 14.02.2023; TJBA, AI nº 8004797-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 14.02.2023; TJBA, AI nº 8031794-53.2021.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 10.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8042794-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como agravada
MARILENA MARINHO JANSEN MELO BAHIA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239